Tribunal: TJDFT
Processo: 0704645-65.2022.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. NULIDADE EM PLENÁRIO. MENÇÃO A ATOS INFRACIONAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pela Defesa e pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática de homicídio qualificado (motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio), à pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, sendo a insurgência defensiva voltada à nulidade do julgamento em plenário e a ministerial direcionada à dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a menção, em plenário do júri, a atos infracionais praticados na adolescência do acusado configura nulidade do julgamento; (ii) estabelecer se houve erro na dosimetria da pena, a justificar sua readequação quanto às circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decretação de nulidade no processo penal exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do princípio pas de nullité sans grief, não sendo suficiente a mera alegação abstrata de influência indevida sobre os jurados.
4. A menção a elementos constantes dos autos, ainda que relativos à vida pregressa do acusado, não configura nulidade quando não enquadrada nas hipóteses taxativas do art. 478 do CPP nem utilizada como argumento de autoridade.
5. O procedimento do Tribunal do Júri admite ampla liberdade argumentativa das partes em plenário, sendo inerente ao sistema o embate dialético, desde que respeitados os limites legais.
6. A proteção prevista no art. 143 do ECA não se aplica a réu maior e imputável, não havendo vedação absoluta à referência a atos pretéritos já documentados nos autos.
7. A soberania dos veredictos impede a anulação do julgamento quando a decisão dos jurados encontra respaldo no conjunto probatório, inclusive em prova testemunhal e confissão do acusado.
8. A individualização da pena deve observar técnica adequada, vedado o aproveitamento indevido de qualificadoras como circunstâncias judiciais sem correspondência com vetores do art. 59 do CP.
9. A culpabilidade é elevada quando o agente pratica o crime em contexto de coabitação recente, valendo-se da relação de confiança ainda em formação e do ambiente doméstico para surpreender a vítima em situação de vulnerabilidade, o que acentua a reprovabilidade da conduta.
10. A conduta social pode ser negativada quando demonstrado histórico concreto de violência doméstica e comportamento agressivo no âmbito familiar.
11. A personalidade não pode ser valorada negativamente quando os mesmos elementos já forem utilizados em outro vetor ou qualificadora, sob pena de bis in idem.
12. As consequências do crime somente autorizam exasperação quando ultrapassam as inerentes ao tipo penal, o que não ocorre na ausência de dependência econômica ou vulnerabilidade específica dos familiares.
13. A agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima pode ser considerada na segunda fase da dosimetria quando não utilizada como qualificadora preponderante.
14. A confissão espontânea incide como atenuante mesmo quando parcial ou qualificada, independentemente de utilização no convencimento do magistrado, sendo suficiente a admissão da autoria perante o Conselho de Sentença.
15. A atenuante da confissão, de natureza subjetiva, prepondera sobre agravantes de natureza objetiva, como o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, admitindo compensação parcial com redução da pena no patamar de 1/12 (um doze avos).
IV. DISPOSITIVO E TESE
16. Recurso da Defesa desprovido e Recurso do Ministério Público parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A nulidade em plenário do Tribunal do Júri exige demonstração concreta de prejuízo, não se presumindo pela mera referência a elementos constantes dos autos.
2. A menção a antecedentes ou atos pretéritos não configura nulidade quando não violadas as hipóteses taxativas do art. 478 do CPP.
3. A confissão espontânea, ainda que não utilizada para o convencimento do julgador, configura atenuante e prepondera sobre agravantes de natureza objetiva.
4. A valoração negativa da conduta social exige prova concreta de comportamento desajustado, sendo vedado o bis in idem na análise da personalidade e das qualificadoras.